Tribunal: TJMT
Processo: 1005797-30.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005797-30.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEJENANE CRISTINA DOS ANJOS (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MARCOS JUVINO PULQUERIO - CPF: 032.781.281-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES SANTOS CONCEICAO - CPF: 689.096.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, JUS AO TRÁFICO PRIVILEGIADO E PENA IMPOSTA AUTORIZARIA O REGIME SEMIABERTO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO –
INFORMAÇÕES DE USUÁRIO SOBRE VENDA DE DROGAS PELA APELANTE – DEPOIMENTOS DO POLICIAL MILITAR - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - CONFISSÃO DA APELANTE – FASE POLICIAL - ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT - APREENSÕES DE 15 (QUINZE) PORÇÕES DE COCÁINA E DINHEIRO - AUTORIA COMPROVADA

- ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADO DO TJMT - PENA BASE - MAUS ANTECEDENTES - PROPORCIONALDIADE -
PREMISSAS DO STJ -
TRÁFICO PRIVILEGIADO - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DOS BONS ANTECEDENTES - INAPLICABILIDADE - POSIÇÃO DO STJ - PRIMARIEDADE - MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PENA IMPOSTA [INFERIOR A OITO ANOS] - ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [
5,72G DE COCAÍNA] - REGIME INICIAL SEMIABERTO - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

A confissão no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

O valor monetário encontrado na residência da apelante
-
R$858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais) -
, cuja origem lícita não resultou comprovada, também constitui indicativo
de mercancia, sobretudo porque ela confirmou ser o dinheiro oriundo da venda de droga (TJMT, AP NU 0004448-87.2012.8.11.0042).

A pequena quantidade de droga - 5,72g (cinco gramas e setenta e duas centigramas) - não elide a responsabilização penal da apelante
, sobretudo porque ela confessou que parte da droga adquirida, em Várzea Grande/MT, havia sido vendida e consumida por usuários no Centro de Cuiabá. Ademais, sua conduta [trazer consigo e ter em depósito porções individuais de cocaína] se enquadra no conceito do
“tráfico formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP no 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico
“formiguinha”
, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de
“lavagem de dinheiro”
(OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

O envolvimento da apelante, no tráfico, resulta comprovado pelas apreensões e pelas provas testemunhais produzidas, notadamente os depoimentos do policial militar, em ambas as fases da persecução penal, os quais afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

“1. A circunstância judicial de ‘maus antecedentes’ abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, atingidas pelo período depurador da reincidência, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal ou de pequena gravidade do fato prévio. Precedentes do STJ. [...] 3. A prescrição da pretensão executória não tem o condão de afastar os efeitos secundários da condenação, motivo pelo qual não obsta a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes com base em registro criminal de condenação por ela alcançada.”
(STJ, HC 476.154/SP)

A elevação da pena-base em 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa por uma circunstância judicial não mostra desarrazoada, consoante diretriz jurisprudencial do c. STJ (AgRg no REsp no 1.852.272/PA; HC 634480/MG).

A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito dos bons antecedentes (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP).

A primariedade, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a oito anos] recomendam a fixação do regime inicial semiaberto, sobretudo em razão da ínfima quantidade de droga apreendida [
5,72g de cocaína].
(TJMT, AP NU 0000231-60.2019.8.11.0040)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU
1005797-30.2020.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): DEJENANE CRISTINA DOS ANJOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DEJENANE CRISTINA DOS ANJOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1005797-30.2020.8.11.0042), que a condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 107409508).

A apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) faria jus à minorante do tráfico privilegiado por não se dedicar às atividades criminosas, tampouco integrar organização criminosa; 3) a pena imposta autorizaria o regime semiaberto.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto (ID 114511450).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 114511450).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 115114993).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação por tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Pretende-se absolvição da recorrente por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Circunstâncias da prisão evidenciam a prática da narcotraficância. 2. Requer, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado. IMPOSSIBILIDADE. Não preenchimento dos requisitos cumulativos do §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Condenação pretérita e ações penais em curso, o que demonstram a dedicação da recorrente às atividades criminosas. 3. Por fim, objetiva-se fixação de regime prisional menos gravoso para o cumprimento inicial da sanção penal, em observância ao quantum de pena e a respectiva detração penal, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade. IMPOSSIBILIDADE. O desconto decorrente da detração penal é insuficiente para a imposição de regime prisional mais brando, uma vez que a recorrente conta com maus antecedentes criminais, o que permite a imposição do regime prisional fechado. Apelante permaneceu segregada durante toda a persecução penal. Conservação dos motivos e fundamentos para a prisão preventiva. Parecer pelo DESPROVIMENTO.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 119748489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022